Tribunal: STF
Processo: HC 191316
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Edy Carlos Cazarim contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 129.126/PR (págs. 42-62 do documento eletrônico 4).



    A impetrante alega, em síntese, que “[considerável] é a morosidade da marcha processual e, encontrando-se preso preventivamente o paciente desde 02/06/2017 (data em que a prisão em flagrante – ocorrida em 26/05/2017, foi homologada e convertida em preventiva), aguardando, portanto, há mais de três anos o desenrolar dos fatos, tem-se por certa a configuração de constrangimento ilegal” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, INCÊNDIO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RÉU COM DIVERSAS CONDENAÇÕES E INVESTIGAÇÕES EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE, NO MOMENTO DO CRIME, ERA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. NECESSIDADE DE GARANTIA A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CINCO RÉUS. VÁRIOS CRIMES E DIVERSAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.



    2. Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada (i) pelo efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o réu possui diversas condenações anteriores e investigações em curso; (ii) pelo modus operandi empregado – o réu, participando de grupo criminoso estruturado, seguindo ordem do PCC, invadiu condomínio residencial, com fuzis de grosso calibre, efetuando uma série de disparos, expondo a risco todas as pessoas que lá transitavam e matando a psicóloga da Penitenciária Federal de Catanduvas; e (iii) pelo fato de que o réu, no momento dos fatos, era foragido do sistema prisional. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.



    4. Ao que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. No ponto, cumpre destacar a complexidade do feito que conta com 5 réus, diversos crimes complexos (imputação de seis condutas extremamente graves) e da própria instrução (diversas testemunha arroladas) e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Além disso, o réu já foi pronunciado e a sentença de pronúncia já foi confirmada por este Tribunal no julgamento do EDcl no AgRg no REsp. n. 1.844.335/PR.



    5. Agravo desprovido” (págs. 42-43 do documento eletrônico 4).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, observou a Quinta Turma do STJ que,



    “[ao] que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. No ponto, cumpre destacar a complexidade do feito que conta com 5 réus, diversos crimes complexos (imputação de seis condutas extremamente graves) e da própria instrução (diversas testemunha arroladas) e a necessidade de expedição de cartas precatórias. Além disso, o réu já foi pronunciado e a sentença de pronúncia já foi confirmada por este Tribunal no julgamento do EDcl no AgRg no REsp. n. 1.844.335/PR” (pág. 43 do documento eletrônico 4).



    Anote-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator